Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707971-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ZENI MARIA DE PAIVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural, conforme ofício de ID 22024792. Diante do cancelamento deste precatório, intime(m)-se o(s)a(s) credor(es)(as) ZENI MARIA DE PAIVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, no prazo de 30 (trinta) dias, para depositar o valor recebido a título de parcela de superpreferêncial, devidamente atualizado, em conta judicial vinculada ao presente precatório. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Concedo à presente decisão força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pelo prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua-se o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto